Tribunal: TJDFT
Processo: 0720953-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. PRODUTOS NÃO ENTREGUES. SOLIDARIEDADE ENTRE O VENDEDOR E A EMPRESA DE MEIO DE PAGAMENTO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA., em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré/recorrente a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$1.500,00, relativa à aquisição de dois aparelhos de ar-condicionado.
2. Em suas razões, a recorrente pugna, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e pelo reconhecimento de sua ilegitimidade. No mérito, argumenta que a compra não foi realizada na plataforma Mercado Livre, inexistindo falha na prestação do serviço de intermediação do pagamento.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. Contrarrazões apresentadas. Concedo ao recorrido a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
5. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
6. Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. No caso, é incontroversa a participação da empresa Mercado Pago na intermediação do pagamento na compra e venda dos produtos, daí exsurgindo a pertinência subjetiva da recorrente para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
8. O autor/recorrido adquiriu dois aparelhos de ar-condicionado, pelo valor de R$1.500,00 (ID 53727832), pagamento realizado por intermédio da plataforma Mercado Pago. Os aparelhos, no entanto, não foram entregues ao autor.
9. No caso, o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), porquanto não comprovou a utilização da plataforma de serviços do Mercado Livre para a aquisição dos produtos, visando o benefício do programa “compra garantida". Ao contrário, o contexto probatório evidencia que as tratativas foram realizadas diretamente entre o recorrido e o vendedor por intermédio do aplicativo WhatsApp, ficando a participação da empresa Mercado Pago limitada à intermediação do pagamento do valor do produto adquirido, circunstância que não tem a potência de erigir solidariedade entre a recorrente (empresa de meio de pagamento) e a vendedora. No mesmo sentido: Acórdão 1686264, 07628084820218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no PJe: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Ademais, a transferência foi realizada via PIX, inviabilizando a adoção de medidas pela instituição de pagamento para reaver o dinheiro depois de retirado da conta. No mesmo sentido: Acórdão 1812748, 07118325420238070020, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Por conseguinte, configura-se que o recorrido não cumpriu o ônus probatório de demonstrar a falha na prestação do serviço da recorrente, a caracterizar justa causa para a restituição do valor e/ou para a reparação do dano extrapatrimonial. E ante a ausência de prática ilícita atribuída à recorrente, a pretensão deduzida pela recorrida carece de amparo legal.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.